Tribunal: TJBA
Processo: 0507509-82.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0507509-82.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MAURICIO BRITO PASSOS SILVA

APELADO: ALDACI DADA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
SOCRATES PIRES DOURADO, MICHAEL SILVA DO PRADO

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. TOI. FRAUDE EM MEDIDOR NÃO COMPROVADA. DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que declarou a inexigibilidade de débito originado de Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI), condenou-a ao pagamento de danos morais no valor de R$ 15.000,00 e rejeitou os pedidos reconvencionais.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a concessionária observou os procedimentos legais e regulatórios para caracterização da suposta fraude no medidor da unidade consumidora; e (ii) saber se a cobrança do valor apurado em TOI, sem comprovação de fraude, configura ato ilícito ensejador de indenização por dano moral.

III. Razões de decidir

A perícia unilateral realizada pela concessionária não comprovou a autoria da fraude no medidor. A ausência de contraditório e de perícia técnica independente torna ilegítima a cobrança.

A responsabilidade do consumidor não pode ser presumida. É ônus da concessionária a prova da adulteração e da autoria, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

Laudo pericial judicial concluiu pela inobservância das normas da ANEEL pela concessionária, sendo insuficientes os documentos juntados aos autos para comprovação da irregularidade.

O procedimento da empresa violou princípios do devido processo legal, ampla defesa e contraditório, justificando a indenização por danos morais.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para reduzir o valor dos danos morais para R$ 5.000,00.

Tese de julgamento: “1. A caracterização de irregularidade no medidor de energia elétrica exige a observância de procedimento técnico regulado e contraditório. 2. A ausência de prova da autoria da fraude torna indevida a cobrança do valor apurado no TOI e enseja indenização por danos morais ao consumidor.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CDC, arts. 6º, VIII, e 42; CPC, art. 85.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 1477427/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 03.10.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0507509-82.2015.8.05.0001, oriundos da 10ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA, tendo como Apelante a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA e como Apelada ALDACI DADA DOS SANTOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA